Tribunal: STF
Processo: ARE 1569910
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ISSQN. Sociedade uniprofissional. Base de cálculo. Coisa julgada. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Multa. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o preço do serviço de sociedade uniprofissional, afastando a alegação de inconstitucionalidade e a aplicação da alíquota fixa, sob o fundamento de coisa julgada material.



    2. O recorrente sustenta violação ao art. 146, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e inobservância à tese fixada no Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral, argumentando que a tributação por alíquota fixa deveria ser observada para serviços prestados por escritórios de advocacia, sendo inconstitucional a norma municipal que impede essa forma de tributação.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar a apelação em embargos à execução fiscal, rejeitou a alegação de inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN sob o fundamento de que a matéria estava acobertada pela coisa julgada de mandado de segurança anterior, que transitou em julgado em 2017. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo impugnou de forma adequada todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, especialmente a incidência da coisa julgada sobre a controvérsia acerca da base de cálculo do ISSQN para sociedades uniprofissionais.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido dirimiu a questão da inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN com base no preço do serviço, em vez de alíquota fixa para sociedade uniprofissional, sob o fundamento de que a matéria estava acobertada pela coisa julgada de mandado de segurança anterior.



    6. O recorrente, no recurso extraordinário, limitou-se a invocar tese de repercussão geral sobre o mérito do ISSQN, sem impugnar o fundamento da decisão recorrida relativo à coisa julgada anterior.



    7. A não impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão recorrida atrai a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tornando o recurso extraordinário inadmissível.



    8. A coisa julgada formada em processo anterior prevalece incólume, conforme a garantia do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    9. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, como na espécie, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e embargos de declaração protelatórios podem gerar a multa do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 283 da Súmula; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.10.2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – NULIDADE DA CDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – COBRANÇA DE ISSQN SOBRE SERVIÇO JURÍDICO PRESTADO POR SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL – BASE DE CÁLCULO ADOTADA – PREÇO DO SERVIÇO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE – IRRELEVÂNCIA – SUJEITO ATIVO TRIBUTÁRIO – MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO DESCONSTITUÍDA 



    1. Ainda que se trate de crédito contencioso, não é obrigatória a juntada, pela Fazenda Pública, do respectivo processo administrativo, sendo ônus da parte embargante a sua apresentação, cuja cópia é facilmente obtida na repartição pública competente. 



    2. É vedada a rediscussão a respeito de tema já decidido em anterior mandado de segurança, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. 



    3. A alteração superveniente da legislação tributária não tem o condão de retroagir para atingir fato gerador já consolidado sob a vigência da lei anterior, por interpretação do art. 105 do CTN.



    4. A Lei Complementar 116/2003 dissociou o termo ‘estabelecimento prestador’ da sede, filial ou agência da empresa contribuinte, sendo necessária, para fins de apuração do destinatário do ISSQN, a verificação de onde o serviço é efetivamente prestado. 



    5. Não demonstrado de forma inequívoca que o serviço jurídico foi prestado pelo escritório de advocacia no Município de sua matriz e, portanto, não desconstituída a presunção de veracidade das CDA’s que embasam o feito executivo, é de se manter a sentença que rejeitou os embargos à execução. 



    6. Recurso não provido.” (e-doc. 199). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 210). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte agravante alega violação ao art. 146, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, além da inobservância da tese fixada no Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirma não pretender o reexame, mas a revaloração do enquadramento jurídico sobre a matéria, atinente à incidência do ISSQN para serviços prestados por escritórios de advocacia, pelo que deve ser observada a alíquota fixa, contra o que se manifesta inconstitucional norma do Município que impede essa forma de tributação. Ressalta que “qualquer legislação municipal, que eventualmente resolva afastar essa modalidade de tributação por alíquota fixa em desfavor de sociedade de advogados, sob o argumento de que esse regime especial não se aplica nas sociedade com filial, certamente violará a decisão do STF supracitada, uma vez que a Suprema Corte não fez tal distinção” (e-doc. 225). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à impugnação trazida nas razões do recurso extraordinário, assim foi dirimida a questão no acórdão recorrido:



    “Em relação à tese de inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN sobre serviços jurídicos prestados por sociedade uniprofissional com base no valor do serviço e não em alíquota fixa, observo, na esteira da bem lançada sentença, que a questão está acobertada pela coisa julgada. 



    Isso porque, em 25.07.2016, o recorrente impetrou o mandado de segurança n. 5010101-46.2016.8.13.0702 contra ato do Secretário Municipal de Finanças e do Prefeito de Uberlândia sustentando que o Município de Uberlândia estava exigindo o recolhimento de ISSQN calculado sobre o faturamento bruto dos serviços que prestava, com incidência de alíquota de 2% e que tal conduta seria ilegal, haja vista que, por exercer atividade uniprofissional, o recolhimento do imposto deveria se dar sob regime especial, com valor fixo. 



    (...)



    A referida sentença transitou em julgado em 2017, de forma que a matéria discutida nos presentes embargos está acobertada pela coisa julgada. 



    Não merece prosperar o argumento do recorrente de que o objeto das demandas é diverso, ao fundamento de que pleiteia na presente ação o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal que prevê a exação. 



    Isso porque, a inconstitucionalidade da lei municipal suscitada em sede de embargos à execução não é o objeto da ação – e nem poderia ser – mas apenas a causa de pedir. E como tal deveria ter sido suscitada quando do ajuizamento da primeira ação, sob pena de ser abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art.508, CPC).



    Destaca-se, ainda, que a circunstância de ter, o STF, firmado entendimento em sentido contrário ao da sentença proferida no mandado de segurança quando da análise do RE n. 940.769, ocorrido em 24.04.2019, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada anterior, nos termos do art. 525, §§14 e 15 do CPC.” (e-doc. 199; destaques acrescidos). 



    5. Verifico, pois, que o recorrente limitou-se a invocar a tese do Tema nº 918 do ementário da Repercussão Geral, sem, entretanto, combater o fundamento atinente à sua consolidação em momento posterior à formação do trânsito em julgado. Por essa razão, incidente o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in litteris:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    7. Neste sentido, prevalece incólume a coisa julgada formada em processo anterior, conforme a garantia inscrita no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator